Tribunal: TJES
Processo: 5005091-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005091-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICTOR GUJANSKI MARCELINO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005091-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR GUJANSKI MARCELINO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
p
or VICTOR GUJANSKI MARCELINO contra a decisão
(fl. 99/100)
proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária que move contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP,
visando impugnar o ato que
o eliminou do
c
oncurso
p
úblico
para
a
dmissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública

regulado
pelo Edital nº 0
3/2018
(
CFO 2018/PMES
)
,
indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Sustenta: (1)
inscreveu-se no
concurso público para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES; (2) obteve a aprovação nas etapas anteriores do certame (prova objetiva, prova de redação, entrega de documentação e teste de aptidão física), vindo a ser considerado contraindicado no exame psicossomático, por não ter alcançado a pontuação mínima em 3 (três) características (organização, impulsividade e agressividade); (3) ocorre que os agravados incorreram em diversas ilegalidades na aplicação e correção do exame psicossomático, o que resultou na reprovação inicial de aproximadamente 92% (noventa e dois por cento) do total de candidatos que concorriam aos diversos cargos da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo; (4) na ocasião, o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, realizou procedimento fiscalizatório no momento da entrevista devolutiva dos testes aos candidatos, constatando, dentre outras, as seguintes incongruências, todas devidamente relatadas ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo: (1) Procedimentos de aplicação, correção, análise e devolutiva de avaliação psicológica/psicossomática sem a observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados; (2) Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados; (3) Estabelecimento de parâmetros para a avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da Psicometria; (4) Descumprimento de várias resoluções que regem a categoria profissional de psicologia; (5) o impacto social e político gerado por esta reprovação em massa (amplamente divulgada na imprensa local), fez com que o certame ficasse paralisado por mais de 3 (três) meses, aguardando a resposta do segundo agravado nos recursos administrativos interpostos pelos candidatos; (6) até que, no dia 03.04.2019, o segundo agravado publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 – CFO o qual, demonstrando o seu caráter puramente político, alterou os parâmetros de avaliação do exame psicossomático para permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados na etapa do certame; (7) numa tentativa atrapalhada de corrigir as ilegalidades praticadas na aplicação e correção das provas, os agravados ALTERARAM AS REGRAS DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME, CONFERINDO AOS NOVOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EFEITOS RETROATIVOS! Se não bastassem todas essas ilegalidades, nota-se da representação feita pelo Conselho Regional de Psicologia ao Ministério Público estadual que ocorreram sérios equívocos na avaliação dos critérios “DESENVOLVIMENTO COGNITIVO”, “ANSIEDADE” e “FRANQUEZA”, que maculam a etapa do certame; (8) o referido Conselho ainda menciona outros problemas na etapa, como a (I) ausência de correção integral das provas, (II) contradições entre a correção e o resultado obtido pelo candidato, (III) ausência de padronização na aplicação dos testes psicológicos, (IV) ausência de correlação entre o instrumento e o critério avaliativo, dentre outros. Cite-se, ainda, outro problema igualmente grave contido no Edital do certame: CONTRADIÇÃO NO CAPÍTULO DO EDITAL (10.3) QUE TRATA DA ETAPA DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. Isso porque, no item 10.3.3.4 consta a previsão de que “os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato”, ao passo que o Anexo III (mesmo após a retificação) dispõe que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.” Afinal, o candidato será avaliado por uma média global ou pela pontuação individualmente obtida em cada uma das características observadas pela comissão julgadora; (9) diante deste contexto de ilegalidades, o agravante ingressou com ação ordinária tombada sob o n. 0033561-80.2019.8.08.0024, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, cujo objeto é o reconhecimento da nulidade do exame psicossomático; (10) com o objetivo de comprovar os vícios de ordem técnica cometidos pelos agravados, requereu a produção de prova pericial, pedido que foi indeferido na decisão recorrida, ao fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo concernente ao exame psicotécnico realizado em concurso público; (11) a decisão recorrida está equivocada porque como candidato tem direito de produção da prova pericial; (12) ademais como já é soldado da PMES não precisa se submeter a novo exame psicotécnico; e (13) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Decisão (fl. 142/175) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fl. 184/197) apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo o desprovimento do recurso.

Contrarrazões (fl. 251/288) apresentada pelo INSTITUTO AOCP requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005091-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR GUJANSKI MARCELINO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
s hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias estão definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil
de 2015
. E a referida norma processual não contempla a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a decisão sobre competência do juízo.

Sucede que a Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

A hipótese

dos autos enquadra-se entre aquelas em que se deve mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, pois a postergação da
análise do inconformismo com a decisão judicial que indeferiu a produção da prova pericial como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1º) frustrará a possibilidade de se corrigir vícios que, ao menos em tese, anulariam a decisão sobre o mérito da questão debatida.

Se, ainda que em tese,
tal situação pode causar prejuízos às partes e comprometer o adequado exame de mérito da controvérsia,
o agravo há que ser conhecido
.

A possibilidade
de
que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a suspensão da eficácia da decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único).

O

agrava
nte

inscreveu-se
no

concurso público
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública oferecido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
e
regulado pelo Edital
n° 0
3
/2018 –
CFO
.

U
ma das fases
do certame
previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório, que consistiria em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia.

O anexo III
do
referido edital estabeleceu
12 (
doze
)
características a serem avaliadas e o resultado esperado de cada uma delas,
prevendo a contraindicação do candidato que “não atingir os percentis esperados em uma, ou mais, características”
.

O
item
10.3.3
.5
estabeleceu, ainda,

que
“será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo”.

Após a realização do exame psicossomático
o agrava
nte
foi contraindicado por não ter atingido os parâmetros
mínimos
exigidos
nas características d
e
organização, impulsividade e agressividade.

Ocorre que, c
onsiderando o alto índice de contraindicação na etapa, o edital do concurso foi alterado
através do
5
º Termo de Retificação,
para constar
que

“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em
três
, ou mais, características”
[destaquei]
.
Eis a íntegra do termo de retificação:

“
O Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Quinto Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, com base nos seguintes fatos e fundamentos, para após decidir:

Considerando
que o Edital de Abertura contém previsão de aprovação unânime nas doze características estabelecidas para fins de avaliação no Exame Psicossomático (4ª Etapa do certame);

Considerando
o elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame (vide relatório do concurso anexo ao Processo Administrativo nº 84481145 – fl.7B – No que se refere ao CFO/PMES), haja vista que, dentre os 291 candidatos aprovados na terceira etapa, que é o Exame de Aptidão Física, apenas 24 restaram aprovados na 4ª etapa, que é o exame psicossomático, circunstância que terminou por fazer com que a etapa do exame psicossomático, que é de caráter meramente eliminatório, preponderasse sobre as demais etapas já realizadas, mitigando inclusive a aferição da aptidão intelectual e física (1ª e 3ª etapas do certame);

Considerando
a praxe regular em certames análogos ao longo de todo o País e os próprios certames pretéritos da PMES que, historicamente, admitiram algum nível de tolerância no exame psicossomático (vide OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 012/2019 e Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145);

Considerando
a análise técnica conclusiva elaborada pela empresa organizadora, firmada por profissional habilitado – psicólogo (vide Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145), que sugere a tolerância de reprovação em dois itens do exame psicossomático;

Considerando
que a exigência de aprovação irrestrita, em todas as características avaliadas pelo exame psicossomático, está em flagrante dissonância com o conteúdo do item 10.3.3.4 do Edital de abertura, o qual estipula que “Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato...”, tornando-a cláusula morta;

Considerando
que o exame psicossomático é fase puramente eliminatória e que, nessa qualidade, a alteração de seus critérios avaliativos para restabelecer a razoabilidade da avaliação não tem o condão de ferir o princípio da não surpresa, porquanto não altera a classificação já consolidada em etapa anterior e autônoma. Em verdade, surpresa é um índice de reprovação sem precedentes;

Considerando
que o postulado da vinculação ao instrumento convocatório não se mostra como óbice para eventuais correções devidamente justificadas, impassíveis de alterar a classificação já estabelecida na 1ª fase do certame, observada a necessária publicidade, notadamente quando não interfere negativamente nos direitos subjetivos dos candidatos, sendo certo que o resultado do psicossomático ainda não foi consolidado;

Considerando
a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) para reconhecer a competência da SESP/ES juntamente com a banca examinadora, como autoridade administrativa apta, devidamente auxiliada por consultoria técnica, para examinar e rever se os critérios adotados no certame são os corretos para a melhor seleção dos candidatos;

Considerando
a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) que relembra o poder-dever de autotutela que a administração dispõe para rever atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, sempre na busca do melhor interesse público primário;

Considerando
que a supervalorização do aspecto psicossomático mostrou-se desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático.

Art. 1º
Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

Art. 2º
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, porém aplicando-se também ao Exame Psicossomático já realizado.”

A
inda que a Administração Pública
tenha
a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF),
bem como de
alterar as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012. 4. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Noutra parte,
prevalece na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
“a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (
STJ,
AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Outro não é o entendimento do Tribunal Pleno deste E. TJES proclamado no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 091684-05.2009.8.08.0000:

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração
de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Destarte, tendo em vista a orientação jurisprudencial adotada neste Egrégio Tribunal de Justiça, conclui-se que a validade do exame psicossomático não está condicionada à prévia divulgação de todos os critérios adotados no exame psicossomático.

Verifica-se que o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe que o candidato interessado em ingressar nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, se submeterá, em concurso público, a exame psicotécnico:

“
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

A referida previsão legal restou contemplada no Edital nº 03/2018 - CFO,
in verbis
:

“
9.1.
O concurso público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, objeto deste concurso, será realizado em 10 (dez) etapas, a saber:

[...]

4ª Exame Psicossomático – Eliminatória. Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Executada pelo Instituto AOCP.

[...]
”.

Revela-se importante esclarecer que o item 10.3.10.1 do Edital de Concurso Público estabeleceu a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado da respectiva fase do concurso, senão vejamos:

“
10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.
”

Por outro lado, consta do item
10.3.3
e seguintes do aludido Edital o seguinte:

“
10.3.3 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

10.3.3.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

10.3.4 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

10.3.5 O Exame Psicossomático será realizada na data estabelecida em edital, independentemente das diversidades físicas ou climáticas.

14.3.5.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização do Exame Psicossomático não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato
.”

Dessa forma,
o
edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame
e
indica critérios objetivos para sua realização.

Outrossim,
a
retificação
posterior do edital pela banca examinadora não
causou nenhum prejuízo para
ao agravante
, pois

não
alter
ou
o fato de que
ele

foi
reprovado tanto
com base na
regra prevista originalmente no edital de abertura
do concurso

quanto n
o critério adotado na
redação retificada,
eis que contraindicado em
3
(
três
) características avaliadas
e,
por esta razão
, excluído do certame.

Situação diversa seria se o agrava
nte
tivesse sido classificado
com base no
primeiro
critério de avaliação do
exame psicotécnico e
tido sua classificação alterada

após
a
r
etificação do edital, o que, certamente, feriria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Logo, em tese, a alteração promovida pelo
5
º Termo de Retificação do Edital em nada influenci
ou
o resultado da avaliação psicológica do
agrava
nte
, pois foi
contraindicado
em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada. Assim, falta-
lhe
interesse processual, por ausência de utilidade,
em relação ao
questionamento da alteração.

Em caso análogo,
de candidato contraindicado nos dois exames psicotécnicos
realizados
no certame
em análise
, já decidiu este E. TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. Hipótese em que o Edital nº 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização. E a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.

6. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010760, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).

4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhe
s
garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.

6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida).

7. Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AI: 00170154720198080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2019) -
destaquei

Esclareça-se, por outro lado,
que
o fato d
o
agrava
nte
já
ser

Soldado
C
ombatente d
a Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo, tendo sido aprovado
em
exame psicossomático
anterior
, bem como de que no desempenho de suas funções
é
periodicamente avaliado
p
ela Diretoria de Saúde,
não constitui

fundamentação apta
para a concessão do pleito.

É que t
ais fatos não autorizam a singela conclusão de que o
agrava
nte
não poderia ter sido eliminado no exame psicossomático do concurso público aqui debatido.

Os exames realizados pela Corporação não são iguais àquele aplicado no certame do qual fo
i
desclassificado, notadamente em razão de ser
em
avaliadas características distintas em cada um dos casos.

Por outro lado,
o STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

E também decidiu que uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, que não é válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade.

Desse juízo:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. CERTAME. NECESSIDADE. SUBMISSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO. CONTRARIEDADE. TEXTO DE LEI. MULTA.

1. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2. Uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, tampouco sendo válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade.

3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal exige, dentre outros requisitos, a aptidão psicológica do candidato. Inteligência do art. 11 da Lei 7.289/1984 e do art. 14 do Decreto 6.944/2009.

4. Manejado o recurso contra expressa disposição de lei, configura-se sua falta de fundamento a ensejar a cominação de sanção processual.

5. Agravo regimental não provido. Multa do art. 557, § 2.º, do CPC, em um por cento.”

(STJ - AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

Ademais, não deve o Poder Judiciário realizar a análise do mérito do ato administrativo, de modo que, havendo eventual nulidade do exame psicotécnico por ausência de seus pressupostos, deve ser determinada que o Estado do Espírito e o INSTITUTO AOCP Santo realizem novo exame psicotécnico no âmbito administrativo com a mesma banca e não no âmbito judicial, destacando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos semelhantes, tem rejeitado a alegação de nulidade de sentença pela falta de produção de prova pericial.

Desse juízo, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. Hipótese em que o Edital nº 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização. E a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. 6. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010760, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2015/PMS. VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. PRESENTES OS CRITÉRIOS ESTIPULADOS PELO STJ. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O apelante se submeteu a concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança no Município de Serra, regido pelo Edital nº 001/2015/PMS, e, após se classificar nas duas primeiras etapas do certame, foi eliminado na fase de avaliação psicossomática, tendo sido considerado inapto.

2) O cerne da questão cinge-se a averiguar se a eliminação do autor na terceira etapa do concurso público para preenchimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança, consistente em avaliação psicológica, observou os preceitos constitucionais e legais a respeito da questão.

3) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

4) Observa-se que, no caso, há previsão expressa da realização de exame psicossomático como requisito para nomeação no cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Serra, tendo em vista que a questão encontra-se prevista no art. 8º da Lei nº 4.390/2015 do Município da Serra.

5) Além disso, no Edital nº 001/2015/PMS consta previsão acerca da realização do exame psicotécnico, apresentando critérios mínimos de objetividade exigidos, não havendo que se falar em avaliação subjetiva, além de assegurar que a correção do exame será efetuada por profissional regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia.

6) Os critérios para a avaliação psicológica restaram descritos com objetividade satisfatória no quadro que ornamenta o subitem 10.7 do edital, o qual aponta as competências a serem aferidas junto aos candidatos (controle emocional, ansiedade, atenção, agressividade, disposição para trabalho, iniciativa, sociabilidade, disciplina e responsabilidade) e o nível dimensional atribuível a cada uma delas (ausente, baixo, médio e superior).

7) O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial.

8) Isto posto, não merece prosperar o pedido de anulação da sentença por ter a Instância Primeva indeferido a realização de perícia técnica, que supostamente prestaria a demonstrar que o candidato foi prejudicado por desconhecer que o Teste de Atenção Seletiva TAS leva em consideração o tempo exigido para a sua execução.

9) Deveras, embora seja exigida a cientificidade e objetividade em relação aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos exames não podem ser aprioristicamente veiculados na lei ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo da avaliação mediante verdadeiro treinamento de respostas, que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

10) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 048160076146, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - CONCURSO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2013 INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MERO INCONFORMISMO - LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO DEMONSTRAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em exame, o magistrado sentenciante entendeu que a prova pericial era prescindível para a resolução da lide, porquanto se prestaria, segundo a justificativa dos apelantes, para a realização de novo teste psicossomático exigido pelo certame da Polícia Militar e, assim, sanar a dúvida acerca da aptidão dos demandantes para continuar nas demais etapas do referido concurso. A justificativa dos apelantes para a realização da prova pericial revela o seu mero inconformismo com o resultado do exame aplicado pela ora apelada, o que não se mostra suficiente para validar os seus argumentos.

2. Quanto à alegada ausência de clareza e objetividade dos requisitos para a análise do Edital do referido certame, destaco que este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.

3. E, especificamente em relação ao Edital nº 01/2013 CFSd/2014, a jurisprudência desta Corte vem entendendo ser válida a realização do exame psicotécnico, visto que está previsto em lei, foram adotados critérios objetivos e foi assegurada a possibilidade do candidato interpor recurso contra o resultado do exame.

4. Com base em tais premissas foi possível concluir que o laudo colacionado aos autos é claro ao demonstrar que a avaliação psicossomática foi dividida em dois grupos: Aptidões Específicas e Perfil de Personalidade. Para cada grupo referido foi descrita a característica de cada aptidão ou perfil avaliado, o tipo de teste realizado para a sua mensuração, o resultado da observação (percentil) e o parâmetro esperado. Além disso, especifica quais os testes científicos utilizados para a mensuração das aptidões físicas e para as características de personalidade.

5. Portanto, tanto o Edital do certame realizado, quanto o próprio laudo em apreço estão em perfeita consonância com o entendimento uniformizado deste E. Tribunal de Justiça, segundo o qual tais instrumentos devem conter um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024140024704, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. SOLDADO COMBATENTE. EDITAL Nº 001⁄2013 – CFSD⁄2014. CERCAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. NULIDADE INEXISTENTE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DO EXAME. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO SUJEITA A RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O julgamento antecipado da lide, nos casos em que a dilação probatória revela-se desnecessária, não implica violação ao exercício do direito de defesa. E, na espécie, como não cabe ao juiz substituir a banca examinadora, soberana na análise dos critérios de avaliação, a realização da prova pericial, ainda que resultasse na produção de um laudo psicológico favorável ao demandante, não teria o condão, por si só, de invalidar o ato administrativo que o eliminou do certame.

2) O Supremo Tribunal Federal reconhece possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e iii) que se confira publicidade aos resultados de avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação.

3) O exame em questão possui previsão legal, cuja obrigatoriedade de realização encontra-se prevista no inc. X do art. 9º da Lei nº 3.196⁄78, com redação da Lei Complementar nº 667⁄12, os critérios objetivos de avaliação foram devidamente explanados nos itens 12.3.4 e 12.3.5, com indicação didática das principais características a serem aferidas e, além disso, foi garantido ao candidato o direito de impugnar a decisão.

4) A objetividade exigida na exposição dos critérios de realização do exame psicotécnico não deve ser confundida com a forma de aplicação do exame e avaliação dos candidatos pelos profissionais. A exposição exaustiva dos critérios utilizados no exame psicotécnico inviabilizaria o objetivo da avaliação, porque permitiria que os candidatos realizassem verdadeiro “treinamento de respostas” que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

5) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035140061611, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL – REJEITADA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – SEJUS – EDITAL N.º 001⁄2012 - EXAME PSICOTÉCNICO – LEGALIDADE – REUNIÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PREVISÃO LEGAL, OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NA AVALIAÇÃO, E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de cerceamento de defesa 1. Entendendo o magistrado monocrático ser desnecessária a produção probatória pretendida, verificando estarem todos os elementos necessários para julgamento devidamente reunidos, incabível sufragar preliminar de cerceamento de defesa, ante ao fato de ser o juiz o destinatário das provas, cabendo a este avaliar a extensão probatória. Preliminar rejeitada. Mérito

1. O exame psicotécnico para acesso a carreira de Agente Penitenciário, regido pelo Edital n.º 001⁄2012, se afigurou válido, pois o mesmo reunia todas as características necessárias, quais sejam: (i) previsão legal; (ii) objetividade dos critérios adotados na avaliação, devendo serem os mesmo previamente divulgados; e (iii) possibilidade de interposição de recurso.

2. A previsão legal para realização do exame psicotécnico está na Lei Complementar Estadual n.º 455⁄2008; os critérios para a avaliação da aptidão psicológica estão devidamente descritos no anexo III, do edital do certame; e, no que tange ao acesso aos resultados do exame a fim de possibilitar o recurso, resta claro que, em sendo o candidato considerado inapto, existia a previsão da chamada “entrevista devolutiva” onde seria exposto as razões utilizadas para inabilitação 3. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024130405814, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 08/08/2016)

O agravante objetiva justamente a produção de prova pericial consistente na realização de nova exame psicotécnico com objetivo de substituir o laudo da banca examinadora que o reprovou no concurso, pretendendo, portanto, que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, o que é vedado.

Ademais, a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do STF no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público, quando exigível, demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, que possui a seguinte ementa:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

(STF - AI 758533 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779)

O agravante foi reprovado no exame psicotécnico por não atingir a nota mínima em 3 (três) características: organização, impulsividade e agressividade e a produção de novo exame psicotécnico no âmbito judicial configuraria violação do princípio da isonomia e desrespeito aos demais candidatos.

Noutra parte, o provimento do recurso importa em risco de dano inverso de difícil ou incerta reparação porque a determinação de realização da prova pericial implicaria na criação de precedente perigoso que poderia fazer multiplicar o número de decisões concedendo aos candidatos reprovados no mesmo certame o direito de realização de novo exame.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005091-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR GUJANSKI MARCELINO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto divergente proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, a fim de melhor examinar a matéria debatida nos autos.

O eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, conheceu do presente recurso à luz da tese da taxatividade mitigada do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, negando-lhe, ao final, provimento.

A não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, por sua vez, inaugurou divergência para não conhecer do presente recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, na esteira do voto divergente, a tese jurídica firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.696.396, garante o conhecimento do recurso de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso destes autos, eis que a matéria poderá ser aventada na via recursal adequada, acaso exista interesse jurídico em posterior alegação.

No mesmo sentido me manifestei no julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento nº 5004584-94.2021.8.08.0000, em 23.06.2022.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravante contra os recorridos, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Com a devida vênia ao eminente Relator, consigno de logo que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos de revogação/indeferimento de realização de prova pericial.

A decisão que revoga ou indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

E nem se diga que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses do ora agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventada nulidade da perícia.

Nesse sentido, atente-se para a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 - Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC.

2 - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018). A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3 - Agravo interno desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199003014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA QUESTÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É tempestivo o recurso, já que interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1070 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. A decisão que devolve o prazo para formulação quesitos não se sujeita à preclusão, de forma que a alegação de cerceamento de defesa é recorrível como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, não havendo prejuízo imediato à agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199004995, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Em idêntico sentido: Agravo de Instrumento nº 019209000504, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 03/03/2020 e Agravo de Instrumento nº 019209000595, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 09/03/2020, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 030209000188, dentre outros.

Pelo exposto, renovando vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

EMENTA

Primeira Câmara Cível

ACÓRDÃO

Agravo de Instrumento nº 5005091-55.2021.8.08.0000

Agravante: Victor Gujanski Marcelino

Agravados: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora Designada p/ o Acórdão: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – A decisão que revoga ou indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

2 – Segundo a orientação firmada pelo e. STJ no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência.

3 – Agravo de instrumento não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, Relatora designada para o acórdão.

Vitória, 26 de julho de 2022.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.